Tribunal: TRF3
Processo: 0036853-47.2012.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
98/236)

0036853-47.2012.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0036853-47.2012.4.03.6182

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: RICARDO SALIM MALUF

Advogado do(a) APELANTE: PAULO MOISES WINCK - SP221091-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTA CONJUNTA.

I. Caso em que, não havendo nos autos prova de que o valor depositado em conta conjunta seja de propriedade exclusiva de um dos correntistas, presume-se pertencer metade a cada um dos titulares. Precedentes.

II. Parte embargada que não decaiu de parcela mínima do pedido. Sucumbência recíproca que se configura.

III. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0036853-47.2012.4.03.6182

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: RICARDO SALIM MALUF

Advogado do(a) APELANTE: PAULO MOISES WINCK - SP221091-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0036853-47.2012.4.03.6182

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUN

Inteiro teor:
98/236)

0036853-47.2012.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0036853-47.2012.4.03.6182

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: RICARDO SALIM MALUF

Advogado do(a) APELANTE: PAULO MOISES WINCK - SP221091-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTA CONJUNTA.

I. Caso em que, não havendo nos autos prova de que o valor depositado em conta conjunta seja de propriedade exclusiva de um dos correntistas, presume-se pertencer metade a cada um dos titulares. Precedentes.

II. Parte embargada que não decaiu de parcela mínima do pedido. Sucumbência recíproca que se configura.

III. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0036853-47.2012.4.03.6182

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: RICARDO SALIM MALUF

Advogado do(a) APELANTE: PAULO MOISES WINCK - SP221091-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0036853-47.2012.4.03.6182

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: RICARDO SALIM MALUF

Advogado do(a) APELANTE: PAULO MOISES WINCK - SP221091-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de terceiro opostos por Ricardo Salim Maluf visando a desconstituição da constrição que recai sobre valores depositados em conta corrente que mantém em conjunto com a executada Maria de Lourdes Penachione Maluf.

Sustenta o embargante, em síntese, ser o único proprietário dos valores constritos, que não há solidariedade entre correntistas de contas conjuntas e que não pode responder com seu patrimônio pelos débitos de terceiro, pugnando pelo seu integral desbloqueio.

Foi deferida a antecipação da tutela para determinar a liberação de 50% do valor bloqueado (Id. 95659302, fls. 06/09).

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença (Id. 95659302, fls. 46/49) julgando parcialmente procedentes os embargos para, confirmando os efeitos da antecipação da tutela, determinar o desbloqueio de 50% dos valores constritos.

Apela o embargante (Id. 95659302, fls.54/63) reiterando o quanto aduzido na inicial, pugnando, ainda, pela condenação da embargada ao pagamento de honorários de sucumbência.

Com contrarrazões subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0036853-47.2012.4.03.6182

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: RICARDO SALIM MALUF

Advogado do(a) APELANTE: PAULO MOISES WINCK - SP221091-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Conforme orientação estabelecida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte, não havendo prova nos autos de que valor depositado em conta conjunta é de propriedade exclusiva de um dos correntistas, presume-se pertencer metade a cada um dos titulares.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA "ON LINE". CONTA CONJUNTA. BLOQUEIO DE METADE DO VALOR DISPONÍVEL. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO.

I - Recaindo a penhora sobre contas bancárias conjuntas, não havendo prova em contrário, presume-se que cada titular detém metade do valor depositado, não se podendo inquinar de teratológica ou manifestamente ilegal, a decisão que permite a constrição de 50% dos saldos existentes, pertencentes à executada, co-titular.

II - "Não se pode apreciar, em sede de recurso ordinário, questões não articuladas na inicial do mandado de segurança e que não foram objeto de discussão na instância originária, sendo vedada a inovação recursal" (RMS 27.291/PB, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ 30.3.09).

Agravo Regimental improvido.”

(AgRg no AgRg na Pet 7.456/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 26/11/2009).

No mesmo sentido, julgados desta E. Corte:

“PROCESSO CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTA CONJUNTA. BLOQUEIO. PENHORA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial, nos casos de conta conjunta, a "constrição não pode se dar em proporção maior que o numerário pertencente ao devedor da obrigação, preservando-se o saldo dos demais cotitulares, aos quais é franqueada a comprovação dos valores que integram o patrimônio de cada um, sendo certo que, na ausência de provas nesse sentido, presume-se a divisão do saldo em partes iguais" (RESP - RECURSO ESPECIAL - 1184584 2010.00.42077-4, LUIS FELIPE SALOMÃO, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:15/08/2014 ..DTPB:.). 2. No caso dos autos, a embargante e ora recorrente alega que a integralidade dos valores mantidos nas contas bancárias das quais é cotitular lhe pertence, eis que tais valores seriam decorrentes "da verba alimentar recebida do INSS e recursos decorrentes seus esforços e de seu falecido esposo". Todavia, a apelante não comprovou o alegado. 3. Mantida, portanto, a sentença que determinou o desbloqueio de apenas 50% (cinquenta por cento) dos valores constritos. 4. Recurso não provido.”

(ApCiv 5000399-44.2018.4.03.6126, Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, TRF3 - 2a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/06/2019.);

"EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE CONTA CONJUNTA. CO-PROPRIEDADE.

1. A solidariedade não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes (artigo 265, Código Civil). 2. No momento de abertura de consta bancária, não houve intenção de solidariedade, portanto, não pode a agravante ser responsabilizada pela dívida fiscal. 3. Como não há demonstração de que os valores que compõem a referida conta sejam provenientes de benefício previdenciário do agravante, devem ser aplicadas ao caso em tela as regras de copropriedade. 4. Parte do montante existente é pertencente ao executado, de forma que os valores a este pertencentes devem responder pela dívida inscrita. 5. Deve haver levantamento da penhora referente a apenas 50% (cinquenta por cento) do montante existente em conta bancária, vez que de propriedade de terceiro, alheio à relação jurídica originária da constrição, devendo a outra metade permanecer indisponível. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido."

(TRF3, 1a Turma, AG 246192, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, j. em 18.03.08, Dje 19.05.08);

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO DA TOTALIDADE DA CONTA CORRENTE CONJUNTA ENTRE A CO-EXECUTADA E SUA FILHA. MANUTENÇÃO DE APENAS METADE DO VALOR BLOQUEADO.

- O bloqueio judicial sobre a totalidade da conta -corrente conjunta, cujos titulares são a co-executada e sua filha, foge às regras de responsabilidade patrimonial e significa afronta ao devido processo legal substancial porque acarreta restrição e/ou perda do bem sem laço de pertinência entre a dívida e quem dela acaba sofrendo as conseqüências (CPC, art. 659 e CTN, art. 128).

Em razão da dificuldade em se saber qual a disposição entre os correntistas acerca dos valores existentes na conta, mantém-se apenas o bloqueio de metade do que foi bloqueado à época da decisão.

- Agravo de instrumento parcialmente provido e o regimental prejudicado".

(TRF, 5a T., AG n. 251274, Rel. Des. Fed. Suzana Camargo, j. em 18.12.06, DJ de 01.04.08, p. 286).

In casu, não se verifica nos autos comprovação de que a integralidade dos valores constritos pertenceria ao embargante, nada infirmando a sentença ao consignar que “o bloqueio não recaiu sobre conta exclusiva do embargante, mas de cotitularidade da executada Maria de Lourdes Penachione Maluf, sendo certo, ainda, que não restou individualizada a origem dos valores, bem como a propriedade de cada titular. E. uma vez tratar-se de conta conjunta, para possibilitar liberação da totalidade dos valores, tal comprovação era imprescindível”.

Quanto à verba honorária, tendo em vista o acolhimento parcial da pretensão para determinar o desbloqueio de 50% dos valores constritos, e não 100% como pretendido pelo agravante, não há sucumbência mínima, configurando-se situação de sucumbência recíproca, pelo que fica mantida a sentença no ponto.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0036853-47.2012.4.03.6182

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: RICARDO SALIM MALUF

Advogado do(a) APELANTE: PAULO MOISES WINCK - SP221091-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTA CONJUNTA.

I. Caso em que, não havendo nos autos prova de que o valor depositado em conta conjunta seja de propriedade exclusiva de um dos correntistas, presume-se pertencer metade a cada um dos titulares. Precedentes.

II. Parte embargada que não decaiu de parcela mínima do pedido. Sucumbência recíproca que se configura.

III. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.